Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OBSCURIDADE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. De fato, o parágrafo 5o do art. 98 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de concessão parcial do benefício, ou até a redução percentual de despesas. Entretanto, o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal o que se mostra incompatível com o pleito da gratuidade de justiça.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.